Tribunal: TJBA
Processo: 0000344-36.2009.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000344-36.2009.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Joao Angelo Pereira e Cia Ltda e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ

APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
IGOR COUTINHO SOUZA

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de paralisação do feito por período superior a cinco anos, reputando configurado o abandono da causa. A parte autora sustenta a nulidade da decisão, porquanto não foi previamente intimada pessoalmente para suprir a falta e promover o regular andamento do processo, em desatenção ao procedimento previsto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para dar impulso ao feito, na forma exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir: O art. 485, incisos II e III, do CPC, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito nas hipóteses de paralisação por negligência das partes e de abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias.
O § 1º do mesmo dispositivo estabelece, de forma expressa, a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, tratando-se de requisito indispensável à validade da extinção.
A exigência legal tem por finalidade aferir a efetiva intenção de abandono, evitando que a parte seja prejudicada por eventual desídia exclusiva de seu patrono.
A ausência de intimação pessoal da autora impede o reconhecimento do abandono da causa e invalida a sentença terminativa.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, bem como no teor da Súmula 240/STJ.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido, para anular a sentença de ID 93562149 e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para regular processamento e julgamento.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência dessa intimação torna nula a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito com fundamento na inércia processual. 3. A paralisação prolongada do processo, por si só, não autoriza a dispensa da formalidade legal destinada a confirmar a intenção de abandono da causa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000344-36.2009.8.05.0006,

da
Comarca de Amargosa/BA
, sendo Recorrente
JOÃO ANGELO PEREIRA E CIA LTDA.
e parte Recorrida
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA